Tribunal: TJDFT
Processo: 0711399-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS AO SER RESOLVIDA AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO REJEITADO. LITISCONSORTES PASSIVOS. PATROCÍNIO POR PATRONOS DIVERSOS. RATEIO PROPORCIONAL DA VERBA. DIVISÃO IGUALITÁRIA. DÚVIDA SOBRE PATROCÍNO DUM DOS LITISCONSORTES. PATROCÍNIO INCONTOVERSO. CONSIDERAÇÃO NO RATEIO. DEFENSORIA PÚBLICA. PATROCÍNIO DUM DOS LITISCONSORTES NO EXERCÍCIO DA CURADORIA DE AUSENTES. RATEIO PROPORCIONAL. PRETENSÃO EXECUTÓRIA AVIADA SEM OBSERVÂNCIA DO RATEIO. EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO AGITADO À GUISA DE ILEGITIMIDADE. MATÉRIA ÍNSITA À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (CPC. ART. 525). DEFESA DE DIREITO PRÓPRIO. RESERVA DO DIREITO DE PAGAR SOMENTE O DEVIDO E AO TITULAR DO CRÉDITO. ILEGITIMIDADE INEXISTENTE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao executado no ambiente de cumprimento de sentença assiste o direito de agitar como defesa no ambiente da impugnação, dentre outras matérias, excesso de execução e a ilegitimidade do exequente, e, outrossim, ao demandar o reconhecimento de que está sendo perseguido crédito não titularizado pelo exequente, exerce direito próprio de somente pagar o que é efetivamente devido e a quem detém a condição de credor, não incursionando pela defesa de direito alheio em nome próprio, viabilizando o conhecimento da íntegra das defesas agitadas (CPC, art. 525, §1o, II e V).

2. Havendo pluralidade de litisconsortes passivos patrocinados por patronos diversos, rejeito o pedido, a verba honorária de sucumbência imputada ao autor deve ser rateada de forma igualitária, e, outrossim, não subsistindo dúvida razoável de que houvera o patrocínio de 02 dos réus pelo mesmo advogado, inclusive porque se tratavam de pai e filho, ao causídico deve ser reservada verba pertinente ao duplo patrocínio, reservando-se à Defensoria Pública a quota correspondente por ter atuado na defesa dum dos réus na condição de Curadoria de Ausentes.

3. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais, sem o que não é passível de ser sancionado como litigante temerário.

4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime.